Tribunal: TJPA
Processo: 0001643-76.2016.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001643-76.2016.8.14.0095

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESPOLIO DE JACOB GUEDES VALENTIN

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. NÃO CONFIGURADA. DESCONSIDERADOS NA ORIGEM OS MARCOS DE SUSPENSÃO DO LUSTRO PRESCRICIONAL, ASSIM COMO, O PERÍODO EM QUE O FEITO SE ENCONTRAVA SOBRESTADO POR FORÇA DO IRDR Nº
0800701-34.2018.814.0000 QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES JUDICIAIS EM QUE SE EXIGIA PAGAMENTO ANTECIPADO DAS DESPESAS COM DILIGÊNCIAS DE OFICIAIS DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0001643-76.2016.8.14.0095.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, dando-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença prolatada (ID. 12528761) nos autos da
Ação de Execução Fiscal
, ajuizada em desfavor do
ESPÓLIO DE JACOB GUEDES VALENTIN,
que extinguiu o feito com resolução de mérito, ante a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado.

Em suas razões recursais, alegou a Fazenda Pública Estadual, inocorrência da prescrição ante a falta de condição de validade para seu reconhecimento, especificamente quanto a inobservância do procedimento previsto no art. 40 e parágrafos, com a oitiva prévia da Fazenda Pública, nos termos do art. 40, §4º, da LEF, e intimação pessoal, nos termos do artigo 25 da LEF.

Afirmou que o
julgador
a quo
deixou de considerar diversos marcos em que esteve suspenso o transcurso do prazo prescricional, bem como, o período em que por força do IRDR
(processo nº

0800701-34.2018.814.0000), que determinou a suspensão de todas as

ações judiciais, em que se exigia o pagamento antecipado das despesas com

diligências dos oficiais de justiça, o feito permaneceu suspenso de 11/04/2017 até 15/07/2019 quando do julgamento da controvérsia.

Concluiu que inexiste o

prévio arquivamento provisório, para fins de caracterização da prescrição, com a

posterior intimação da exequente para manifestação, conforme previsão na LEF.

Requereu, ao fim, provimento à apelação para reformar a sentença monocrática.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O representante ministerial absteve-se de se manifestar nos autos, uma vez que a matéria em questão não se amolda a qualquer das hipóteses do art. 1º, incisos II e IV, c/c art. 5º e incisos, ambos da Recomendação n.º 34, de 05/04/2016 (DJ 10/05/2016), e tampouco no rol do artigo 178 do Código de Processo Civil

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Púbica, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

Em prol da segurança jurídica, tal modalidade de prescrição busca coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório, devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, desde que haja prévia intimação da Fazenda Pública, conforme prevê o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado sobre a matéria:

“Súmula n. 314/STJ : Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”

O STJ, no julgamento do Resp. 1.340.553/RS,
submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da Lei de Execuções Fiscais, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução(...). 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018). (Grifo nosso).

Conforme consignado no paradigma retro transcrito, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor. Fatores suficientes para inaugurar o prazo, ex lege.

Impende registrar, no caso em tela a ação foi ajuizada em 23/03/2016 e o despacho para pagamento da dívida ou garantia da execução foi proferido em 01/06/2016.

Posteriormente, foi determinado pelo julgador, em 30/11/2016, a

expedição de mandado de citação, penhora e avaliação.

Em seguida, a determinação de citação foi reconsiderada

pelo julgador que voltou a condicionar a expedição do

mandado de citação ao prévio pagamento das despesas do oficial de justiça, o que veio a ocorrer apenas em 27/01/2021, quando após a decisão do IRDR (processo nº

0800701-34.2018.814.0000), que havia determinado a suspensão de todas as

ações judiciais, em que se exigia o pagamento antecipado das despesas com

diligências dos oficiais de justiça, o feito retornou ao juízo.

Do histórico, infere-se que da ciência da exequente acerca da não localização do devedor, até a decretação da prescrição intercorrente, não foi ultrapassado o prazo prescricional.

Lembrando que, nos termos do REsp nº 1.340.553, utilizado como paradigma no presente julgado, a partir da não localização do devedor inicia-se automaticamente o prazo de suspensão do feito, nos termos do art. 40 da LEP, que será procedido pelo lustro prescricional.

Desta feita, faz-se imperiosa a anulação da sentença impugnada, e a determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento da execução.

Pelo exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de anular a sentença de 1º grau, tudo de acordo com a fundamentação acima expendida e, por consequência, determino o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para prosseguimento do feito executivo fiscal na o
rigem.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/12/2023